Tribunal: STF
Processo: SEC 7209
Classe: SEC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-30
Data de publicação: 2004-09-30

Ementa:
SENTENÇA ESTRANGEIRA - TRAMITAÇÃO DE PROCESSO NO BRASIL -
HOMOLOGAÇÃO. O fato de ter-se, no Brasil, o curso de processo
concernente a conflito de interesses dirimido em sentença
estrangeira transitada em julgado não é óbice à homologação desta
última.
        BENS IMÓVEIS SITUADOS NO BRASIL - DIVISÃO - SENTENÇA
ESTRANGEIRA - HOMOLOGAÇÃO. A exclusividade de jurisdição
relativamente a bens imóveis situados no Brasil - artigo 89, inciso
I, do Código de Processo Civil - afasta a homologação de sentença
estrangeira a versar a divisão.